Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713229-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALILEU DE ALENCAR MENEZES, DANIELA TOLENTINO FORTE CUADRA AGRAVADO: DIMITRIOS HADJINICOLAOU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Galileu de Alencar Menezes e Daniela Tolentino Forte Cuadra contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0047575-44.2014.8.07.0001), em que o d. juízo a quo indeferiu o parcelamento do débito exequendo ao fundamento de que o disposto no art. 916 do CPC é aplicável somente à execução e não ao cumprimento de sentença, além de o credor não ter anuído com tal pleito (ID 25377234). Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que intimados a pagar o débito exequendo, equivalente a R$ 1.490.095,35 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), mesmo discordando do valor apresentado, a fim de encerrar o litígio efetivaram o depósito judicial de 30% (R$ 447.028,61), bem como requereram o pagamento parcelado do remanescente (R$ 1.043.066,74) em 06 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas. Afirmam que o juízo a quo, de maneira equivocada e desconsiderando os desafios econômicos em tempos de pandemia, indeferiu o pedido de parcelamento, acarretando, por conseguinte, a atualização do débito remanescente na forma do art. 523, § 1o, do CPC, além da sujeição de imóvel a leilão. Sustentam que a decisão agravada padece de error in judicando, porquanto a anuência do credor não é requisito para o deferimento do pedido de parcelamento. Asseveram que, ainda na vigência do Código Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça já assegurava o direito ao parcelamento em sede de cumprimento de sentença. Ressaltam que, nada obstante o entendimento da 8a Turma Cível citado na decisão recorrida há julgado da 3a Turma Cível favorável ao parcelamento, de modo que a questão não está pacificada no Tribunal de Justiça. Por fim, alegam que o juízo de primeiro grau deixou de analisar o art. 916, §7o, do CPC à luz do art. 805 do mesmo diploma, que reza o princípio da menor onerosidade ao executado. Citam entendimentos do TJDFT (3a Turma Cível, DJE de 2/8/2017) e do STJ (AgInt no REsp 1620904/SP, Quarta Turma, DJe 02/10/2017) que atestam a possibilidade de parcelamento. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal para permitir o parcelamento do saldo remanescente (R$ 1.043.066,74) em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Subsidiariamente, a suspensão do leilão até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada, com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo ao ID 25377241. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, inclusive quanto ao pleito subsidiário. Inicialmente, convém destacar a inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973 ao presente caso, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi inaugurado em 22/02/2021 (ID 25377235), sob a égide do novo CPC, de modo que não há se falar na aplicação dos artigos 475-R e 745-A do CPC/73, como se observa do precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça citado pelos agravantes no intuito de fundamentarem a pretensão recursal. Alinhada essa observação, impende consignar que o parcelamento do débito exequendo, a teor do artigo 916, § 7o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao cumprimento de sentença, senão vejamos: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça, em recentes julgados, assim decidiu acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA DA PARTE CREDORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 916, § 7o DO CPC. 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a impossibilidade do parcelamento do débito pela inaplicabilidade do art. 916 do CPC e ausência de anuência do credor. 2. Carece de amparo legal o pedido de parcelamento da dívida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que com ele não concordou a parte credora/exequente e a norma que possibilita o pagamento em parcelas não se aplica ao cumprimento de sentença, nos termos do §7o do artigo 916 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1298799, 07241564420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. 1. Nos termos do Enunciado no 608 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil. 3. Incabível o parcelamento do débito, uma vez que nos termos do art. 523, caput do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o executado será intimado para pagar a totalidade do débito. Ressalta-se que há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC). 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1275906, 07218033120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme disposto no § 7o do art. 916 do CPC. 2. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1260358, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se verifica o alegado defeito na representação processual, uma vez que a análise dos autos revela que o advogado credor da verba honorária de sucumbência efetivamente patrocinou a defesa dos interesses do Condomínio na demanda originária, tendo sido colacionado, à época, o respectivo instrumento de mandato, ressaltando-se, até mesmo, que o cumprimento de sentença foi manejado pelo seu patrono, ou seja, o Condomínio nem sequer figura como Exequente. 2 - Em razão do que dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil, mostra-se descabido o acolhimento de pedido de parcelamento do débito em Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236899, 07251561620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: O §7o do art. 916 do Novo CPC é expresso no sentido de não ser cabível a moratória legal no cumprimento de sentença. Trata-se de acerto do legislador, seja porque não tem sentido o executado reconhecer o direito exequendo em execução fundada em sentença, seja porque não se pode obrigar o exequente, depois de todo o tempo despendido para a obtenção do título executivo judicial, a esperar mais seis meses para sua satisfação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pp. 1.452-1.453) (grifo nosso) Logo, não se revela possível o parcelamento requerido pelos agravantes, restando afastada a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, seja para deferir o parcelamento, seja para impedir a designação de eventual leilão. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora